Tribunal: TJSP
Processo: 2220764-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Cirurgia reparadora de bariátrica. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial. Inteligência do art. 300 do CPC. Preenchimento dos requisitos essenciais à concessão da liminar. Probabilidade do direito constatada à luz dos laudos acostados aos autos e do entendimento positivado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Cirurgia reparadora de bariátrica. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial. Inteligência do art. 300 do CPC. Preenchimento dos requisitos essenciais à concessão da liminar. Probabilidade do direito constatada à luz dos laudos acostados aos autos e do entendimento positivado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula 97. Perigo de dano atestado pelos profissionais responsáveis pela elaboração dos relatórios médicos juntados no processo. Possibilidade de responsabilização da beneficiária pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável (art. 302, I, CPC). Matérias suscitadas em contraminuta que serão apreciadas durante o trâmite processual, com as garantias de praxe. Prevalência do direito à saúde em detrimento de questões contratuais a serem analisadas durante o curso da demanda. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, nos termos constantes do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000990091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2220764-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
DENISE
APARECIDA
DOS
SANTOS
SILVA,
é
agravado
AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2220764-91.2020.8.26.0000
Voto no 45767
2/6
VOTO No: 45767
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220764-91.2020.8.26.0000
COMARCA:Diadema
Agravante: Denise Aparecida dos Santos Silva
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Cirurgia reparadora de
bariátrica. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de
urgência requerida na inicial. Inteligência do art. 300 do CPC.
Preenchimento dos requisitos essenciais à concessão da liminar.
Probabilidade do direito constatada à luz dos laudos acostados aos
autos e do entendimento positivado por este E. Tribunal de Justiça na
Súmula 97. Perigo de dano atestado pelos profissionais responsáveis
pela elaboração dos relatórios médicos juntados no processo.
Possibilidade de responsabilização da beneficiária pelos prejuízos que
a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença
lhe for desfavorável (art. 302, I, CPC). Matérias suscitadas em
contraminuta que serão apreciadas durante o trâmite processual, com
as garantias de praxe. Prevalência do direito à saúde em detrimento de
questões contratuais a serem analisadas durante o curso da demanda.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, nos termos constantes do
acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão singular que indeferiu a tutela de urgência requerida em ação de obrigação de
fazer c/c pedido de indenização por danos morais.
Pleiteia a agravante a cobertura de cirurgia bariátrica
recomendada por seu médico assistente, necessária para o tratamento de obesidade
mórbida e comorbidades associadas, tais como hipertensão, diabetes, dislipidemia,
dificuldades para deambular e problemas ortopédicos. Afirma que há urgência decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2220764-91.2020.8.26.0000
Voto no 45767
3/6
da possibilidade de um mal súbito e que a doença é grave e incapacitante, não
prevalecendo a escusa fundamentada na ausência de previsão do procedimento no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”).
Foi apresentada contraminuta às fls. 99/110.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 96.
É o RELATÓRIO.
De proêmio, deve-se mencionar que o tema relativo à
“definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em
paciente pós-cirurgia bariátrica”, discutido na ação principal, será apreciado pelo
Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069).
Apesar da determinação de suspensão de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território
nacional (art. 1.037, II, CPC), foi excetuada a concessão de tutelas provisórias de
urgência quando presentes os seus requisitos, de modo que não há qualquer impedimento
à análise da controvérsia recursal.
Nos termos do artigo 300 da legislação processual em vigor,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Neste particular, os requisitos essenciais à concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2220764-91.2020.8.26.0000
Voto no 45767
4/6
liminar foram devidamente demonstrados, conforme apontado por esta Relatoria na
decisão monocrática acostada às fls. 90/92 dos presentes autos:
“[...] a probabilidade do direito restou plenamente
comprovada pelos relatórios médicos acostados às fls. 46/71 dos autos principais, os
quais evidenciam a necessidade e a essencialidade da cirurgia bariátrica para a
preservação da integridade física da agravante.
A título de exemplo, o laudo de fls. 52/53 atesta que a
paciente, além do quadro de obesidade desde a infância e de diabetes há mais de 10
anos, já realizou cirurgia na coluna, de modo que a doença atual influencia muito em sua
melhora e cicatrização e provoca dificuldade de locomoção. Relata que ela já foi
submetida a tratamento clínico sem sucesso e que hoje a enfermidade evolui com
comorbidades relacionadas, solicitando a intervenção cirúrgica para o dia 19.10.2020.
Além disso, evidente o perigo de dano a que está sujeita, já
que seu quadro clínico pode piorar se a cirurgia não for realizada de imediato,
agravando seu estado atual. Nesta etapa, em que a controvérsia é analisada sob um juízo
de cognição sumária, o direito à saúde deve prevalecer sobre questões de índole
financeira ou contratual que serão oportunamente discutidas durante o trâmite do
processo.
O cumprimento das diretrizes da ANS e a adequação de sua
exigibilidade configuram matérias concernentes ao mérito da ação, a serem analisadas
em momento oportuno.
Não se cogita perigo de irreversibilidade dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2220764-91.2020.8.26.0000
Voto no 45767
5/6
decisão, visto que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência
causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável (art. 302, I, CPC)”.
Vale ressaltar que o entendimento sumulado por este E.
Tribunal de Justiça acerca da natureza da cirurgia pleiteada corrobora a presença do
“fumus boni iuris”, pois “Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia
plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica”
(Súmula 97).
A indicação do método do tratamento recomendado ao
paciente é prerrogativa exclusiva do médico assistente, não podendo ser questionada a
utilização de determinado recurso com base em critérios genéricos previstos em
resoluções ou pareceres técnicos não disponibilizados à parte antes da celebração do
contrato.
De todo modo, a elasticidade do rol da ANS, a abrangência do
conteúdo contratual, a abusividade das cláusulas restritivas impostas pela seguradora e o
IMC que autoriza a intervenção cirúrgica constituem matérias que serão analisadas com
mais profundidade durante o trâmite processual, com as garantias de praxe.
Nesta seara, o princípio da dignidade humana torna necessária
a concessão da liminar pretendida, principalmente porque o diploma de ritos assegura a
reparação dos danos decorrentes do cumprimento da medida emergencial se a sentença
for desfavorável à parte que dela se beneficiou.
Assim, mantém-se a liminar outrora concedida, a fim de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2220764-91.2020.8.26.0000
Voto no 45767
6/6
agravada custeie a cirurgia bariátrica recomendada à agravante, com todos os
materiais, insumos, instrumentos e equipamentos intrínsecos ao procedimento, sob
pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada
a R$30.000,00 (trinta mil reais).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos
termos constantes do acórdão.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator